Tribunal: TJMT
Processo: 1024351-33.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024351-33.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ANGELICA ROBERTO SEFFRIN - CPF: 045.523.249-00 (RECORRIDO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1024351-33.2020.8.11.0003 – Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis- MT

RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

RECORRIDO:
MARIA ANGELICA ROBERTO SEFFRIN.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAMES E TERAPIAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO PROCEDIMENTO MÉDICO SOLICITADO NO ROL DA ANS – REJEIÇÃO – ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – PROCEDIMENTO LASTRAEADO EM RECOMENDAÇÃO TÉCNICA MÉDICA – ILEGALIDADE DA NEGATIVA –
DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL MANTIDO EM PRESTÍGIO AO PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As resoluções da Agência Nacional de Saúde não podem exceder os limites da lei, devendo ser compreendido o rol de procedimentos elaborado por esse órgão apenas como orientação para os prestadores de serviços, sem excluir ou limitar procedimentos e/ou tratamentos médicos, salvo por expressa previsão legal.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que tornou definitiva a liminar concedida, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a título de danos materiais, no importe de R$ 3.080,00 (três mol e oitenta reais), decorrentes da recusa da recorrente em custear os exames e as terapias à que parte recorrida necessitava.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Afirma que a negativa da cobertura securitária se deu por ausência de enquadramento do procedimento médico solicitado aos requisitos estabelecidos pela ANS.

2. Afirma a inexistência dos danos morais

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma que a negativa da cobertura securitária se deu por ausência de enquadramento do procedimento médico solicitado aos requisitos estabelecidos pela ANS.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o rol dos procedimentos listados pela ANS é meramente exemplificativo, e por isso, não pode limitar direitos da consumidora derivados de outros Estatutos Legislativos civis, tais como, do Código de Defesa do Consumidor (lei n.º 9.068/90) e do Código Civil brasileiro.

Ademais, vê-se que o procedimento médico custeado pela recorrida está lastreado em recomendação técnica da médica que assiste ao paciente, restando evidente a ilegalidade da negativa de cobertura.

2.
Afirma a inexistência dos danos morais.

Rejeito tal proposta recursal, entendo que a recusa da parte recorrente se deu em razão de razoável interpretação contratual, sem prova, ao longo da instrução processual, que a negativa tenha agravado o seu estado emocional, todavia, rejeito tal pleito recursal,
observando-se o atual posicionamento desta Colenda Turma Recursal, e em prestígio ao Princípio da Colegialidade.

Conclusão

Por estas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021